Tribunal: STM
Processo: 7000813-46.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna.
A tese Defensiva, referente à incidência do princípio da bagatela imprópria, não deve prosperar, pois a conduta do Apelante se revestiu de extrema gravidade, dotada de lesividade suficiente para a aplicação da sanção penal.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como crimes militares, contudo não derrogou os dispositivos previstos no Código Penal Militar, os quais prevalecem em razão da sua especialidade.
Desprovimento do recurso defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
18/08/2023, 16:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591115488642&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000813-46.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VITOR DUARTE CORDEIRO TEIXEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
RATIFICANDO O BENEFÍCIO DO INDULTO CONCEDIDO PELA INSTÂNCIA
INICIAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE
EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

18/08/2023, 16:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591115488642&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

18/08/2023, 16:19
:: 40001353798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab31003968...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000813-46.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: VITOR DUARTE CORDEIRO TEIXEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE DA
LEI Nº 11.343/2006. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes
no
âmbito
das
Organizações
Militares,
independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja
vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na
caserna.
A tese Defensiva, referente à incidência do princípio da bagatela
imprópria, não deve prosperar, pois a conduta do Apelante se revestiu
de extrema gravidade, dotada de lesividade suficiente para a aplicação
da sanção penal.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como
crimes militares, contudo não derrogou os dispositivos previstos no
Código Penal Militar, os quais prevalecem em razão da sua
especialidade.
Desprovimento do recurso defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, na sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
7000813-46.2022.7.00.0000
40001353798 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:19
:: 40001353798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab31003968...
2/8
em negar provimento ao apelo defensivo, para manter, na íntegra, a sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos, ratificando o benefício do indulto concedido
pela instância inicial.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, a qual condenou VITOR DUARTE
CORDEIRO TEIXEIRA, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o regime inicialmente aberto, o
direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ex-Sd
do Exército VITOR DUARTE CORDEIRO TEIXEIRA, imputando-lhe o crime
de posse de substância entorpecente, previsto no art. 290, caput, do CPM, pelos
seguintes fatos, in verbis:
“Extrai-se dos autos que no dia 23 de junho de 2022, durante uma revista
inopinada, um cão farejador acusou o faro de substância entorpecente próximo ao
armário do ora denunciado. Tal revista deu-se por ordem do Comandante da 3ª
Companhia de Polícia do Exército que havia solicitado inspeção de armários no
alojamento dos soldados com a finalidade de verificar a presença de possíveis
materiais ilícitos, valendo-se do apoio prestado pela seção de cães de guerra – SCG
do BPEB (Ev. 31, doc. 01, fl. 07) Na sequência, o Soldado TEIXEIRA foi chamado
para abrir o seu armário. Durante a realização de faro detalhado no armário do
referido militar, o cão farejador indicou um ponto de interesse de odor na mochila
preta de propriedade do denunciado. Dos bolsos da mochila do Sd TEIXEIRA, foi
encontrada uma embalagem de papéis de seda, com odor característico de
“maconha” Ato contínuo, foi efetuada revista pessoal no Sd TEIXEIRA, o qual
retirou do bolso do seu calção de TFM, uma "trouxinha" com material, que
submetida ao faro do cão conduzido pelo Sd EP GRAMACHO indicou tratar-se de
substância suspeita (Ev. 31, doc. 01, fl. 22).
Logo, em razão de estar de posse de substância entorpecente dentro do
aquartelamento, no Alojamento de Soldados da 3ª Companhia de Polícia do
Exército do BPEB, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante Delito em face do Sd
VITOR DUARTE CORDEIRO TEIXEIRA (Ev. 31, doc. 01, fls. 4-5).
A substância apreendida foi periciada pelo Instituto Nacional de Criminalística da
Polícia Federal. Constatou o Laudo nº 2171/2022-INC/DITEC/PF (evento 32) que
a substância encontrada na posse do denunciado pesou 8,08g e resultou positiva
para a presença do canabinoide Tetrahidrocanabinol (THC), composto químico
característico da cannabis sativa l. (maconha).
7000813-46.2022.7.00.0000
40001353798 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:19
:: 40001353798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab31003968...
3/8
(...)
Assim procedendo, o denunciado consumou o crime previsto no art. 290, caput, do
CPM, uma vez que guardou, de forma livre e consciente, em lugar sujeito à
administração militar, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.”.
(APM 7000140-14.2022.7.11.0011, evento 1, DENUNCIA1).
A denúncia foi recebida no dia 22 de setembro de 2022. A ação penal
se formalizou com a regular citação do acusado em 28 de setembro de 2022 (APM
7000140-14.2022.7.11.0011,
evento
1,
RECDEN2,
e
evento
18,
MANDCITACAO1).
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes
para a análise da causa:
Auto de Prisão em Flagrante Delito, lavrado em 23 de junho de
2022 (APF nº 7000088-18.2022.7.11.0011, evento 1, P_FLAGRANTE1, fls.
4-5);
Termo de Apreensão de Substâncias, datado de 23 de junho de
2022 (APF, evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 7-8);
Anexo fotográfico dos materiais apreendidos com o Acusado
(APF, evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 9-10);
Laudo Pericial nº 031/2922 – Criminalística/PIC/BPEB de cunho
preliminar, que apresentou resultado positivo, compatível, segundo a tabela
colorimétrica, com HASHISH – HASH OIL – THC (APF, evento 1, P
_FLAGRANTE1, fls. 13-18);
Alvará de Soltura, cumprido em 24 de junho de 2022 (APF,
evento 12);
Laudo
de
Perícia
Criminal
Federal
nº
2171/2022
–
INC/DITEC/PF de cunho definitivo, com resultado positivo para a presença do
canabinoide Tetrahidrocanabinol (THC), composto químico característico da
Cannabis sativa L. (maconha) (APF, evento 32, LAUDOPERIC2);
Certidões criminais negativas de nada consta (APF, evento 5, e
APM, eventos 8 e 20);
7000813-46.2022.7.00.0000
40001353798 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:19
:: 40001353798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab31003968...
4/8
OFÍCIO Nº 79-Asse Jur/1ª Seção/BPEB, datado de 07 de
outubro de 2022, comunicando o licenciamento a bem da disciplina do
Acusado, a contar de 30 de setembro de 2022 (APM, evento 24).
A audiência de instrução foi realizada em 18 de outubro de 2022. Na
ocasião, foram ouvidas as testemunhas 2º Ten GUSTAVO SARAIVA DOS
SANTOS e Sd THIAGO GRAMACHO DA SILVA, arroladas pelo Ministério
Público Militar (APM, evento 33).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM, evento 26).
O Acusado foi qualificado e interrogado na mesma oportunidade
(APM, eventos 33 e 34).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM,
evento 35).
A Juíza Presidente, ao final do interrogatório, inquiriu as partes acerca
da conversão da audiência de instrução em julgamento. Estes, em comum acordo,
concordaram e renunciaram às alegações finais escritas previstas no art. 428 do
CPPM.
Em alegações orais, o Ministério Público Militar fez um breve
relatório dos autos, destacando a boa estrutura familiar do Acusado, cujos pais, à
exceção de grande maioria dos casos julgados nesta Justiça, estavam presentes na
sessão. Pugnou, ao final, pela condenação do Réu nas sanções do art. 290, caput, do
CPM.
Por sua vez, a Defesa postulou pela aplicação da pena no mínimo
legal, pedindo ao Conselho de Justiça para bem observar as circunstâncias pessoais
favoráveis, como a primariedade, os bons antecedentes e a confissão. Pugnou, ao
final, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade, por ser o Acusado menor de
21 (vinte e um) anos de idade na época do delito, nos termos do art. 72, inciso I, do
CPM.
Em julgamento realizado no dia 18 de outubro de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ex-Sd EV VITOR DUARTE
CORDEIRO TEIXEIRA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (APM,
evento 36).
7000813-46.2022.7.00.0000
40001353798 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:19
:: 40001353798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab31003968...
5/8
A sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 24 de outubro
de 2022.
Inconformada, a Defesa interpôs o tempestivo recurso de Apelação.
Em suas razões, requer a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, em virtude
de política criminal, em face da ínfima quantidade de droga apreendida e por ser o
Apelante primário e de bons antecedentes. Pugna também pela aplicação do art. 28
da Lei nº 11.343/2006, em face do advento da Lei nº 13.491/2017, argumentando,
para tanto, que os princípios de hierarquia e de disciplina não têm o condão de
afastar a aplicação da norma mais favorável ao Apelante e da pessoalidade da pena.
Por fim, pede a reforma da sentença para absolver o apelante por não constituir o
fato infração penal (evento 4, RAZAPELCRIM3).
Ao contra-arrazoar o Apelo, o Ministério Público Militar pugnou pelo
desprovimento do recurso, para manter, na íntegra, a sentença vergastada (evento 4,
CONTRAZAP4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer do Subprocurador-
Geral Dr. Roberto Coutinho, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do vertente Apelo defensivo, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a r. Sentença condenatória (evento 10).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
Em 8 de março de 2023, foi juntado o Ofício nº 3080489, oriundo da
Instância inicial, informando a extinção da punibilidade do Apelante em razão da
concessão do Indulto de Natal, nos termos do Decreto nº 11.302, de 22 dezembro de
2022 (evento 13 OFIC1 e DEC2).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença. Por esse motivo, deve ser conhecido.
Pesa sobre o Apelante, ex-militar do Exército, VITOR DUARTE
CORDEIRO TEIXEIRA, a prática da conduta delitiva de posse de entorpecente
em lugar sujeito à Administração Militar, a qual foi submetida a exame pericial que
a definiu como maconha, droga de uso proscrito no Brasil. O crime previsto no art.
290, caput, do CPM, está assim tipificado:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
7000813-46.2022.7.00.0000
40001353798 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:19
:: 40001353798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab31003968...
6/8
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
A pretensão defensiva não merece acolhimento.
A tese Defensiva, referente à incidência do princípio da bagatela
imprópria, não deve prosperar, pois a conduta do Apelante se revestiu de extrema
gravidade, dotada de lesividade suficiente para a aplicação da sanção penal. É
indiscutível o maior grau de periculosidade da conduta no interior da caserna, de
modo que os bens tutelados pela norma penal castrense se traduzem não apenas na
saúde, mas também na incolumidade pública, além da hierarquia e da disciplina,
sobretudo em razão de os militares lidarem com armamentos de alto poder letal em
suas atividades cotidianas, gerando grave risco à segurança dos demais militares e
de toda a coletividade.
Sobre o tema:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O
SERVIÇO. POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO
DEFENSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE
DROGAS. INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA.
DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS AMPLIAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. Este
Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro
da Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as
circunstâncias e o local onde o delito foi praticado. Por implicar perigo à
Administração Castrense, aos militares que ali estejam e ao bom andamento das
atividades típicas da caserna, configura crime a conduta prevista no art. 290 da Lei
Substantiva Castrense, cujo dispositivo penal militar foi recepcionado pela CF/88 e
sua constitucionalidade vem sendo confirmada pelo STF. Ademais, por terem sido
integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos, ambas as Convenções
não desfrutam de "status" constitucional, nem possuem o condão de revogar o art.
290 do CPM. Também não se aplicam os princípios da bagatela e da
subsidiariedade nesse tipo de crime no âmbito da Justiça Militar, mesmo que seja
ínfima a quantidade de substância proscrita apreendida, posto que nem a
Legislação Castrense, nem a ANVISA determinam uma quantidade específica de
drogas para caracterizar a infração penal, vide a jurisprudência dos Tribunais
Superiores. Por ser um crime de perigo abstrato e bastante lesivo às Instituições
Militares, deve ser severamente combatido, a fim de evitar que sua ocorrência se
torne corriqueiro no seio das Forças Armadas. Da mesma forma, a alteração
ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº 13.491/17, não revogou o
7000813-46.2022.7.00.0000
40001353798 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:19
:: 40001353798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab31003968...
7/8
art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça Militar, de
maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância
da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex
castrense. Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000497-
67.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 08/04/2022).
(Sem grifos no original).
Não há controvérsias quanto às questões de fato, somente questões de
direito.
Dessa forma, conclui-se que a conduta perpetrada pelo Apelante se
consubstancia em fato típico, antijurídico e culpável. Inexistem nos autos causas
legais ou supralegais de exclusão do crime e da culpabilidade, motivo pelo qual a
condenação penal deve ser mantida.
A pena aplicada é justa, dentro dos parâmetros legais, não se
verificando qualquer violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana.
De igual sorte, carece de amparo jurídico a alegação Defensiva quanto
à aplicabilidade da Lei nº 11.343/2006, com base na ampliação da competência da
Justiça Militar instituída pela Lei nº 13.491/2017. As alterações advindas por esta lei
não modificaram o caráter especial do Código Penal Militar, tendo a novel
legislação apenas ampliado a competência da Justiça Militar da União. As condutas
de “trazer consigo, ainda que para uso próprio” e de “fornecer, ainda que
gratuitamente” substâncias entorpecentes, dentro de local sob a Administração
Militar, consistem em fato típico disposto no art. 290, caput, do CPM. Conforme
remansosa jurisprudência desta Corte, a referida norma não se encontra revogada,
inexistindo autorização legal para a interpretação in bonam partem da Lei
Antidrogas, em face do princípio da especialidade.
Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nas condutas
cometidas em local sujeito à Administração Militar, o dispositivo penal especial
previsto na Lei Penal Militar, que tutela a hierarquia e a disciplina, devendo
prevalecer o princípio da especialidade.
ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de conhecer e de negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, ratificando o benefício do indulto concedido pela
instância inicial.
7000813-46.2022.7.00.0000
40001353798 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:19
:: 40001353798 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab31003968...
8/8
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353798v6 e
do código CRC 1636038e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/8/2023, às 15:29:49
7000813-46.2022.7.00.0000
40001353798 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR